Tribunal: STF
Processo: AO 2676
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária ajuizada por Gustavo Alberto Bueno Mendes em face da União, objetivando, em termos centrais, que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do CNJ, que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pelo autor.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 4ª Vara Federal de Londrina, autuada como Ação Ordinária 5001916-20.2015.4.04.7013, na qual se formularam, no mérito, os seguintes pedidos:



    "d) seja julgado procedente o pedido contido na presente demanda, para os fins de:



    1. ser declarada a invalidade da Resolução 80/2009 do CNJ e dos atos de efeitos concretos em desfavor do Autor dela decorrentes, mantendo-se o mesmo, que ingressou na carreira notarial e de registro, dada a sua incompetência para o julgamento de constitucionalidade ou a negativa de aplicação de legislação estadual que embasava as remoções por ele indevidamente desconstituídas, uma vez que tais remoções observaram os procedimentos de remoção previstos na Lei Estadual 7.297/80, na respectiva serventia;



    2. ser declarado que o Autor ingressou na carreira notarial por meio de concurso público, sendo igualmente reconhecido o direito de ser o mesmo mantido em tal carreira, preferencialmente na serventia atualmente por ele titularizada, dado o princípio da continuidade do serviço público;”



    O autor narra que "ingressou na atividade notarial mediante concurso público de provas e títulos, exercendo inicialmente a titularidade do Serviço Distrital de Marimbondo, da Comarca de Siqueira Campos, no Estado do Paraná" e, "posteriormente, com base na Lei Estadual nº 7.297/1980, que era o então vigente Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, o Autor obteve sua remoção, mediante permuta, para o Tabelionato de Notas, acumulando precariamente o Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Wenceslau Braz/PR".



    Informa que "em 30 de dezembro de 2003, a serventia de origem do Autor – Serviço Distrital de Marimbondo – foi extinta, nos termos do art. 291, anexo IX, Tabela 7, da Lei n. 14.277 de 30/12/2003".



    Noticia que "no ano de 2009, por meio da edição da Resolução 80/2009, o CNJ declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis atuais não teriam sido investidos na forma estabelecida na Constituição Federal de 1988, bem assim a necessidade da realização de concursos de provas e títulos para investidura e remoção nas serventias extrajudiciais".



    Relata que “o Eg. TJ-PR, deu início ao ‘Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná’, anunciado por meio do Edital nº 01/2014, publicado no Diário da Justiça do dia 14/01/2014, tendo elencado o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Wenceslau Braz/PR como sendo uma das serventias vagas ofertadas neste concurso”.



    Sustenta que “a despeito da ausência de declaração expressa de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.297/80, quanto às formas de delegação de serventia por remoção, incontestável que, exorbitando os limites de sua competência, o CNJ deixou de aplicá-la por não interpretá-la consonante com a Constituição Federal, o que reforça a ilegitimidade da Resolução 80/2009”.



    Assevera que “a remoção em questão restou formalizada nos exatos termos do Código Judiciário Estadual do Paraná (Lei Estadual n° 7.297/80) vigente à época, de sorte que a revisão determinada pelo ato ora impugnado não se afigura possível, eis que, levada a efeito, representaria flagrante afronto às noções jurídicas de ato jurídico perfeito e de direito adquirido”.



    Salienta que “a serventia de origem já não mais se encontra em condições de provimento ou de delegação, porque já extinta, o que inviabilizaria eventual retorno Autor e ocasionaria o seu desligamento da carreira. Tal circunstância demonstra a flagrante legalidade pretendida pelo CNJ, ao permitir que o delegatário, que se submeteu a uma escolha meritória por concurso público, seja afastado por ato completamente dissonante daquele que permitiu o seu ingresso na carreira”.



    Defende que “a declaração de vacância da serventia titularizada pela Autora não se apresenta adequada, mostrando-se flagrante a legitimidade no processo de seu ingresso na carreira notarial/registral e a primazia da manutenção de tal situação consolidada, prestigiando-se, pois, a continuidade do serviço”.



    O juízo de primeira instância extinguiu o processo, sem resolução do mérito, "em razão da litispendência caracterizada em relação ao Mandado de Segurança nº 29.263/DF, que tramita perante o STF".



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta pelo autor. Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo declinou da competência para o julgamento da ação em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido. 



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão central da parte autora consiste em ver “declarada a invalidade da Resolução 80/2009 do CNJ e dos atos de efeitos concretos em desfavor do Autor dela decorrentes”.



    Assim, o que pretende o autor, neste tópico, na realidade, é a invalidação de ato administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça, o qual anulou a sua remoção por permuta, por ausência de prévio concurso público.



    Ocorre que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, motivo pelo qual, constatado que a Ação Ordinária 5001916-20.2015.4.04.7013 visa, de fato, afastar ato do CNJ, assento a competência desta CORTE para o julgamento da matéria.



    Logo, reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já se manifestou nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados esses pontos, passo a análise da ação.



    Conforme já afirmado, o autor, na realidade, deduz duas pretensões. Na principal, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Tabelionato de Notas da Comarca de Wenceslau Braz – PR. Sucessivamente, não atendido o primeiro pedido, pede a manutenção na “carreira, preferencialmente na serventia atualmente por ele titularizada, dado o princípio da continuidade do serviço público”.



    O caso comporta o exame de mérito de apenas uma parte da pretensão do autor. 



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    O autor, em um dos pedidos formulados, pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção por permuta promovida sem o prévio concurso público, sob o argumento de que a permuta estaria em conformidade com a Lei Estadual 7.297/1980.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.263, no qual a parte ora autora, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu a invalidação da decisão que “desconstituiu indevidamente o ato administrativo que delegou a serventia em seu favor”.



    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar referido Mandado de Segurança, MS 29.263, em decisão proferida em 07/08/2013 e transitada em 16/06/2016, revogou liminar anteriormente deferida e negou seguimento ao mandamus, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão:



    “2. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, cujo provimento, por ingresso ou por remoção, se dá mediante concurso público de provas e títulos. 



    Em caso análogo ao presente, o Plenário desta Corte decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE PERMUTA COM CARGO PÚBLICO JUDICIAL DE OUTRA NATUREZA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO.



    1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 28.371, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27.02.2013) e MS 28.279, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), no sentido de que o art. 236, caput , e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994.



    Assim, a partir de 05.10.1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida Lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002.



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem (ADI 4140, Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011; ADI 2.891-MC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003; ADI 2602, Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 865-MC, Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994).



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999 , não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Nesse sentido: MS 28.279 DF, Min. ELLEN GRACIE, DJe 29.04.2011 (Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal); MS 28.371-AgRg, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 27.02.13 (a regra de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo Conselho nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior aprovação em concurso público de provas; e MS 28.273, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.02.2013 ( o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999).



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta com cargo público de outra natureza, realizada entre membros da mesma família, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição.



    5. Agravo regimental desprovido” (MS 28440 AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 19.06.2013).



    [...]



    3. À luz desses mesmos fundamentos, não se tem presente, no caso em exame, a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante.



    4. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º do RISTF), ficando revogada a decisão que deferiu o pedido liminar e prejudicados os recursos pendentes.” 



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela parte autora, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatário titular do Tabelionato de Notas da Comarca de Wenceslau Braz - PR, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.263. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do mandado de segurança, que o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.263, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, no que se refere à validade do ato que declarou a vacância da serventia, e por consequência, ser esta ação resolvida, neste ponto, sem resolução de mérito.



    Ultrapassado esse ponto, passo a análise de mérito da ação, no que concerne ao pedido sucessivo apresentado pelo autor.



    Foi formulado pedido sucessivo no sentido de que seja “declarado que o Autor ingressou na carreira notarial por meio de concurso público, sendo igualmente reconhecido o direito de ser o mesmo mantido em tal carreira, preferencialmente na serventia atualmente por ele titularizada, dado o princípio da continuidade do serviço público”, e traz como fundamento desta pretensão o fato da impossibilidade de retorno à serventia de origem, da qual removido por permuta declarada nula, uma vez que a mesma se encontra extinta. Percebe-se que, na realidade, o autor busca modular os efeitos da invalidação do ato de permuta que o investiu em outra serventia, sem concurso público.



    Desde logo, não se pode cogitar de eventual direito de permanecer à frente do serviço de registro para o qual se removeu por ato nulo enquanto não solucionada a questão da reversibilidade de sua situação o que, aliás, se mostra juridicamente impossível no caso, já que extinta. Isto implicaria na suspensão, por tempo indefinido, da declaração de vacância da serventia de destino, com a indesejável preservação de situação inconstitucional. 



    Aliás, quando da edição da resolução 80/2009 do CNJ, ao se prever a imediata declaração de vacância das serventias providas sem prévio concurso público, se definiu a permanência precária dos então investidos tão somente até novo preenchimento da delegação por concurso público. É o que se infere do disposto em seu artigo 3º: 



    “Art. 3º Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.”



    Em complemento, tal questão foi devidamente explorada em decisão administrativa do CNJ. Vale o seguinte destaque:



    “2. Nos termos dos artigos 3° e seguintes da Resolução n. 80, e do item 9 da nota pública publicada pela Corregedoria Nacional de Justiça em 23/09/2009, os atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas permanecerão respondendo pelos serviços, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público responsável pela designação, até a assunção da respectiva unidade por delegado que tenha sido aprovado em concurso público de provas e títulos; 



    2.1 Vaga a serventia de origem que o interessado titularizava antes das remoções irregulares, este deverá optar peio seu imediato retomo à origem, ou renunciar àquela delegação em cinco dias contados da publicidade da vacância; 



    2.2 Caso, na data em que o delegado concursado assumir o serviço no qual o interessado é interino, a serventia de origem que o interino titularizava esteja extinta, ou se encontre regularmente provida (hipótese comum quando há permuta e aquele que foi para o serviço de menor renda é aposentado e a serventia é colocada em concurso), cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular do qual participou.”



    Cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar controvérsia análoga, muito bem se manifestou pela impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia, no seguintes termos:



    “Ademais, é impossível a modulação dos efeitos da decisão que declara a nulidade das remoções que não foram precedidas de concurso público. 



    É que a pretensão de modulação dos efeitos da decisão para permanência na serventia atual baseada na impossibilidade do retomo à serventia de origem, implicaria, por via transversa, perpetuar situação reconhecida pelo STF como inconstitucional. 



    Permitir à recorrente continuar como titular da serventia para qual fora irregularmente removida até eventual reativação da serventia de origem violaria os princípios da impessoalidade e da moralidade, além de afrontar diretamente o mandamento constitucional acerca do ingresso na atividade cartorial por meio de concurso público, válido também para o provimento derivado.” (PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000791-37.2016.2.00.0000, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CNJ)



    Outro não foi o entendimento da CORTE, ao apreciar a Rcl 31.937, Rel. Min. ALEXANDR DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 14/08/2019, na qual se consignou que “Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação”. Eis a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO POR PERMUTA APÓS A CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, § 3º, DA CF/1988). LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OCUPADA PELO AGRAVANTE DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MS 29.265 (REL. MIN. ROSA WEBER). IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA 0037.453-02.2016.8.08.0024 TJES PARA OBTENÇÃO DE NOVA TUTELA JURISDICIONAL ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INACEITÁVEL SUBSISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL CONTRÁRIO À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A persistência de controvérsias em torno da ocupação irregular de serventias extrajudiciais, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, exige uma resposta firme desta CORTE, sobre a qual, o ponto de partida para qualquer análise deve seguir sempre a favor da garantia da autoridade das inúmeras decisões tomadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mais de 600 casos relacionados ao Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em sua maioria relatados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que esta CORTE reafirmou a orientação fixada pelo PLENÁRIO nos Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconhecendo que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. 



    2. A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público (MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.500 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016; MS 29.189 ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; MS 28.060 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2014; MS 29.698 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014; MS 28.969 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014). 



    3. No julgamento do Mandado de Segurança 29.265 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2017), reconheceu-se a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual o ora agravante foi investido no 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    4. Em tal contexto, obviamente, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com a sentença proferida na ação declaratória em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação. Daí por que reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017). 



    5. É cabível a reclamação ajuizada por terceiro interessado, cuja participação em mandado de segurança é vedada, como na presente hipótese (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017), em face de jurisprudência desta CORTE, que é firme no sentido de vedar ingresso de terceiro, por falta de previsão no art. 24, da lei 12.016/2009 (MS 29.058 MC-AgR, decisão monocrática, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/5/2013; MS 30.260, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2011; MS 26.552 AgR-AgR, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2009; SS 3.273 AgR-segundo, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 20/6/2008). 



    6. O ora agravante trouxe o mesmo tema à análise desta CORTE, quando impetrou o Mandado de Segurança 27.739 (Rel. Ministra ROSA WEBER), ainda em 2008. Dessa forma, evidenciam-se, na presente hipótese, reiteradas tentativas de fazer prevalecer a remoção do impetrante do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES para o 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES, em clara afronta à ordem constitucional inaugurada em 1988, razão pela qual padece de razoabilidade a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação, prevista no art. 989 do CPC/2015. Conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017) o que não ocorreu no caso em exame, pois as razões que seriam eventualmente suscitadas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e, agora, detidamente apreciadas neste recurso de agravo. Não se justifica, portanto, a alegada nulidade. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conclusão, não sendo possível o retorno ao “status quo ante”, já que extinta a delegação da qual o autor se removeu, deve o mesmo arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investido legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REVISÃO DE DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. REMOÇÃO IRREGULAR DECLARADA PELO CNJ E PELO STF. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DA MATÉRIA. DELEGAÇÃO DO PLENÁRIO DO CNJ. PREVENÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. PP 384-41.2010. REMOVIDO DEVE SUPORTAR O ÔNUS DO ATO IRREGULAR DO QUAL PARTICIPOU. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO.



    1. Revisão de decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que declarou vago o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranavaí – PR, confirmada pelo STF no MS 29.286/DF e exarada por força da delegação do parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ 80/2009 e do Plenário do CNJ.



    2. A pretensão do requerente em revisar, na esfera administrativa, a decisão ou a questão da delegação do Plenário ao Corregedor Nacional de Justiça, para o julgamento dos provimentos das serventias extrajudiciais foi obstada pelo decurso do prazo recursal definido no art. 115 do RICNJ.



    3. O Plenário do CNJ delegou à Corregedoria Nacional de Justiça a competência para julgar as impugnações referentes ao provimento das serventias extrajudiciais, cabendo também ao mesmo Plenário do CNJ revogar aludida delegação ou tornar sem efeito a Resolução CNJ 80/2009.



    4. O §5º do art. 44 do RICNJ traz as hipóteses configuradoras da prevenção, dispondo que ela ocorre sempre que houver, por parte de um Conselheiro, o recebimento prévio de requerimento acerca do “mesmo anto normativo, edital de concurso ou matéria”.



    5. Reconhecida a irregularidade da permuta resta ao removido o retorno à serventia de origem ou suportar os ônus do ato irregular do qual participou.



    6. Recurso conhecido para cassar a decisão monocrática que declarou provido o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranavaí – PR (Id 1705581) e arquivar sumariamente o procedimento.” (Pedido de Providência 0001399-06.2014.2.00.0000, Relatara para o acórdão Min. Min. NANCY ANDRIGHI)



    Nem se argumente, ainda, em eventual direito de manutenção do autor em serventia diversa, sob alegação de que foi aprovado em concurso público. Sob o ponto de vista da organização administrativa do Estado, carreira corresponde a uma unidade hierarquizada de cargos públicos afins, sujeitos a um determinado regime jurídico. Daí a possibilidade de mobilidade vertical interna, pela via da promoção ou remoção, uma vez integrante da carreira, sendo possível, neste caso, cogitar em direito a permanecer na carreira, ainda que invalidado concurso interno de promoção ou de remoção. 



    Entretanto, bem diversa é a situação do autor. Com efeito, serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido de forma privada e mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. 



    Inviável, portanto, a manutenção do autor na serventia atual ou em serventia diversa, pois configuraria situação flagrantemente inconstitucional de serventia extrajudicial sem a submissão a concurso público.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao pedido de manutenção do autor na titularidade do Tabelionato de Notas da Comarca de Wenceslau Braz – PR, nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015;



    d) JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, em relação ao pedido sucessivo.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 07/2015 até 03/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 72.782,90 (setenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 7.278,29 (sete mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente